Tribunal: STM
Processo: 7000098-72.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000098-72.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EZEQUIEL DE SOUSA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e negou provimento ao Apelo ministerial, para manter inalterada a
Sentença que absolveu o Civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA da imputação do
crime de ingresso clandestino, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO davam provimento ao Recurso ministerial, para condenar
EZEQUIEL DE SOUSA COSTA como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena
de 6 (meses) de detenção, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM,
fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade, e com o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS farão
declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000098-72.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EZEQUIEL DE SOUSA COSTA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA
CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE
CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se exige a
produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade dolosa, pois
exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em uma OM, tendo a
consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área militar,
não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em área
militar, tendo em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às
circunstâncias de não conhecer a região na qual se encontra o CMB e da intenção
de chegar ao seu destino final que seria a Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas
identificando ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-se
afastadas uma das outras, conforme registraram as imagens aéreas do local,
circunstância que não assegura verossímil convicção de que o acusado
desconsiderou a informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à
administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e negar
provimento ao Apelo ministerial, para manter inalterada a Sentença que absolveu o civil EZEQUIEL
DE SOUSA COSTA da imputação do crime de ingresso clandestino, por seus próprios e jurídicos
fundamentos

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA da imputação
de haver cometido o delito previsto no art. 302 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
A Exordial acusatória acostada aos autos imputou ao denunciado a seguinte prática delituosa
(evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] No dia 2 de março de 2019, por volta das 17h45, o denunciado, agindo com
vontade livre e consciente, ingressou clandestinamente no Colégio Militar de Brasília
(CMB), por onde não havia passagem regular e era defesa a entrada, pulando a
cerca da OM (com concertina), após sair de uma festa de carnaval que acontecia no
Estádio Nacional de Brasília.
Consta que o denunciado civil, ao ser preso em flagrante, declarou ter ingerido
bebida alcoólica durante o evento e adentrou a área do CMB no intuito, segundo ele,
de obter um atalho para chegar à Rodoviária do Plano Piloto.
Após pular a cerca, ao atravessar correndo pelo campo de futebol, foi abordado pelo
Sgt Pelissari, de quem recebeu ordem para parar, e assim o fez. Frise-se que,
consoante apurado em diligência requisitada pelo MPM, além da já mencionada
concertina, a cerca do CMB possui várias placas indicativas de área militar e da
proibição de entrada (evento 32, doc. 02).
Submetido a Exame de Corpo de Delito o denunciado narrou que 'ingeriu bebida
alcoólica durante as festas de carnaval e que resolveu pular o muro do colégio
militar' (evento 32, doc. 02).
Tais circunstâncias, no entendimento do MPM, revelam o dolo inerente à conduta
incriminada pela norma penal militar.
Dessa forma, assim agindo, o denunciado incorreu no delito previsto no art. 302, na
forma do art. 9º, inciso I, todos do Código Penal Militar.
Ante o exposto, requer o MPM que, recebida e autuada a presente, seja o
Denunciado citado para que se veja processar e julgar, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final julgamento e condenação. [...]".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 14, fls. 6/9, do APF);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (evento 14, fl. 4, do APF);
- Exame de Corpo e Delito de Lesão Corporal e Exame pericial de constatação de embriaguez,
ambos realizados pelo Departamento Técnico-Científico da Polícia Civil do Distrito Federal (evento
14, fl. 17, do APF);
- Nota de Culpa (evento 14, fl. 14, do APF);
- Relatório do Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 14, fls. 24/25, do APF);
- Decisão, datada de 3/3/2019, proferida pelo Juízo de primeira instância, que concedeu ao réu a
Liberdade Provisória, sendo o respectivo Alvará de Soltura cumprido na mesma data (evento 7 e 11
do APF);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
- Registro de imagens aéreas do Colégio Militar de Brasília - CMB, demonstrando o local em que
houve a interceptação do acusado, bem como fotos das placas com os dizeres "PERIGO, ÁREA
MILITAR, NÃO ENTRE", localizadas ao redor do CMB (evento 32, documento 2, fls. 3/18, do APF); e
- Folha de Antecedentes Criminais do flagranteado (evento 14 da APM).
A Denúncia foi recebida em 12/7/2019 (evento 1, documento 2, da APM). Na referida Decisão
determinou-se a citação do réu e a inquirição das testemunhas arroladas na peça inaugural.
Em 22/7/2019, o agente foi devidamente citado (evento 12 da APM).
Foram arroladas pelo Órgão acusatório na qualidade de testemunhas, Sgt Douglas Paganela
Pelissari, Cb Fernando da Silva Rodrigues, Sd José Felipe Alves da Silva e o Sd Leandro Sitony de
Sousa Santos, os quais foram ouvidos, em Juízo, conforme registro de mídia audiovisual
disponibilizadas no sistema E-proc (evento 18, documentos 1,2 e 3, da APM).
O civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA foi qualificado e interrogado, conforme registro de mídia
audiovisual (evento 18, documento 3, da APM).
A Defensoria Pública da União não indicou testemunhas para fins do art. 417, § 2º, do CPPM (evento
19 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 19 e 20, da APM).
Em sede de alegações escritas, o Parquet castrense pugnou pela condenação do acusado (evento
27 da APM).
A Defesa, em alegações escritas, requereu a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM,
por ausência de dolo na conduta do denunciado (evento 30 da APM).
A DPU e o MPM manifestaram o desinteresse em realizar a sustentação oral em audiência (eventos
37 e 39 da APM).
Em Sessão de julgamento, realizada em 11/11/2019 (evento 41 da APM), o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou improcedente a Denúncia, absolvendo o réu do fato a ele
imputado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, considerando estar ausente a caracterização
dos elementos do tipo penal do crime de ingresso clandestino.
A Sentença foi publicada no sistema E-proc em 11/11/2019 (evento 41 da APM).
O MPM foi intimado do Decisum em 3/12/2019, e na mesma data interpôs recurso de Apelação
(evento 48 da APM).
Em 6/12/2019, ocorreu trânsito em julgado para a DPU (evento 49 da APM).
Em Razões de Apelação (evento 54 da APM), o Parquet militar pugnou pela reforma da Sentença
vergastada, aduzindo para tanto que:
a) o réu sabia tratar-se de uma área militar, vindo somente negar tal circunstância em Juízo;
b) havia várias placas sinalizando para a proibição de entrada em área militar, bem como ao longo
de toda a cerca havia o espiral de arame, não sendo crível que não tivesse avistado o letreiro
escrito Colégio Militar de Brasília;
c) o civil se encontrava em plena capacidade de discernimento, tendo o exame de corpo de delito
infirmado a tese de embriaguez, embora confirmado a ingestão de álcool; e ainda que assim não
fosse, incidiria a teoria da ação livre na causa;
d) o fato das testemunhas arroladas comprovarem os fatos narrados na Denúncia, não há dúvida
quanto a materialidade e a autoria do crime; e
e) a inconsistência da tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista a
sinalização da área e a circunstância de que em meio a tantas pessoas nas proximidades, somente
o acusado resolveu adentrar na área proibida, restando sua conduta típica, antijurídica e culpável.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
Em Contrarrazões (evento 57 da APM), o Órgão de assistência judiciária da União rebateu os
argumentos recursais, propugnando pela manutenção integral da Sentença absolutória.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Maria de
Nazaré Guimarães de Moraes (evento 8), manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Apelo interposto, mantendo-se irretocável a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
É o Relatório.
VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, pelo que deve ser
conhecido.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o civil EZEQUIEL DE SOUSA
COSTA ao considerar improcedente a pretensão punitiva pela prática do crime do art. 302 do CPM.
Contudo, o pleito ministerial não merece prosperar.
Com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (evento 14, fls. 6/9, do APF), a exordial narra, em
síntese, que o ora apelado, no dia 2/3/2019, por volta das 17:45h, agindo livre e conscientemente,
após sair de uma festa de carnaval ocorrida nas proximidades do Estádio Nacional de Brasília,
ingressou clandestinamente no Colégio Militar de Brasília (CMB), pulando a cerca da Organização
Militar. Ao ser preso em flagrante, o civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA declarou que havia ingerido
bebida alcoólica e que adentrou na área buscando um atalho para chegar até a Rodoviária do Plano
Piloto.
Sobre o tipo do art. 302 do CPM (ingresso clandestino), passo a análise à luz da doutrina e da
jurisprudência.
Segundo Loureiro Neto
[1]:
"O núcleo do tipo é expresso pelo verbo penetrar, que significa invadir, entrar
dentro, transpor, introduzir-se. É necessário que o agente haja às ocultas,
astuciosamente, onde se presume o dissentimento da autoridade militar".
Para Coimbra Neves e Marcello Streifinger
[2]:
"Em qualquer das hipóteses nuclear do tipo penal, o autor realiza seu intento às
escondidas, pois caso o faça de forma evidente, com afronta, por exemplo a uma
ordem emanada, outro delito estará caracterizado (P. ex. arts. 164 ou 301 do CPM)."
Impõe-se para a consumação do delito, que o sujeito ativo tenha consciência de estar
adentrando em local sob a Administração Militar e de, utilizando acesso proibido, burlar a
vigilância de sentinela ou vigia.
O crime descrito no art. 302 do CPM é "de mera conduta, visto que não se exige a produção de
nenhum resultado"

[3], todavia somente ocorre em sua modalidade dolosa, pois exige que o
agente tenha a real intenção de ingressar em uma OM, tendo a consciência de que seu
ingresso é proibido, circunstância não evidenciada nos autos.
Verifico inconsistente, no caso sub examine, a presença da consciência e da vontade do agente em
ingressar no Colégio Militar de Brasília (CMB) sem a necessária autorização.
Os autos demonstram que no dia dos fatos o civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA havia ingerido bebida
alcoólica quando participava da folia de carnaval que ocorria nas mediações do Estádio Nacional de
Brasília. E por certo, poderia estar desorientado em virtude da ebriedade e da grande agitação que
ocorre em época de carnaval.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
Ainda na fase inquisitiva, em sede de APF, o denunciado afirmou que, após sair da festa de carnaval
que ocorria no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília, pulou a cerca do Colégio Militar de
Brasília no intuito de chegar até a Rodoviária do Plano Piloto. Disse que só percebeu que
estava dentro do CMB quando foi abordado pelo sargento Pelissari no instante em que atravessava
correndo um campo de futebol, e que estava correndo devido a uma forte chuva que caia
naquele momento. Sobre o motivo que o levou a adentrar ao estabelecimento militar, respondeu
que foi no intuito de buscar um atalho para a Rodoviária, pois estava indo para casa.
Quando interrogado, já na fase judicial, além de confirmar os mesmos argumentos apresentados
aos militares, por ocasião da abordagem, o acusado afirmou, in verbis:
"[...] que saiu de um bloco de Carnaval e pediu informações a transeuntes
de como chegar à Rodoviária, e que começou a chover forte, momento em
que viu uma quadra de esportes e correu em direção a ela. Declarou que somente
ao ser detido percebeu que estava no Colégio Militar. Afirmou que estava
embriagado e não se recorda como conseguiu pular a cerca sem se
machucar. Disse que não viu placas indicando que se tratava de uma área
militar, tendo imaginado se tratar de uma área residencial. Por fim,
esclareceu que reside em Taguatinga Norte e que não tem costume de
frequentar o Plano Piloto, e por isso desconhecia que ali seria o Colégio
Militar de Brasília.". (Grifo nosso.)
As declarações das testemunhas arroladas pela Acusação corroboram com as afirmações prestadas
pelo sujeito ativo, leia-se:
a) Sgt Douglas Paganela Pelissari (evento 18, documento 1 e 2, da APM) que afirmou, in verbis:
"[...] que no dia dos fatos estava ocorrendo uma festa de Carnaval nas
imediações do Estádio Nacional e foi avisado pelo Oficial de Dia que algumas
pessoas estavam se aproximando da cerca do Colégio Militar de Brasília; que como
caía uma forte chuva, abrigou-se debaixo de um telhado e começou a observar a
movimentação dos civis, momento em que visualizou o denunciado correndo
no meio do campo de futebol do CMB. Nesse instante, determinou que o réu
parasse e se deitasse no chão, tendo sido revistado; que não encontrou nada
ilícito nos pertences, bem como que em nenhum momento o acusado
resistiu à prisão; que chovia fortemente no momento do ingresso do réu
no CMB e que este aparentava estar perdido e disperso; que o acusado
portava bebida alcóolica em sua mochila, mas não sabe se ele estava
embriagado; que o denunciado por várias vezes demonstrou não saber o
motivo de haver ingressado no CMB; que o réu caminhava em direção contrária
ao Cabo da Guarda [...]". (Grifo nosso.)
b) Cb Fernando da Silva Rodrigues (evento 18, documento 2, da APM) que declarou, in verbis:
"[...] que era o Cabo de Dia no dia dos fatos e foi informado de que havia ocorrido
uma "invasão" no quartel, motivo pelo qual acionou o Plano de Defesa do
Aquartelamento ; que, ao ser indagado, o acusado respondia que estava à
procura de um atalho para a Rodoviária; que notou o réu com sintomas de
embriaguez [...]". (Grifo nosso.)
c) Sd JOSÉ FELIPE ALVES DA SILVA (evento 18, Documento 2, da APM) que informou, in verbis:
"[...] que o denunciado agiu de forma colaborativa durante a abordagem, tendo o
civil declarado aos militares que ingressou no CMB porque alguns amigos dele
disseram que ali seria um atalho para a Rodoviária [...]. (Grifo nosso.)
d) Sd LEANDRO SITONY DE SOUSA SANTOS (evento 18, documento 3, da APM) que esclareceu, in
verbis: "[...] que o denunciado se portou de forma cooperativa e apresentava sinais de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
embriaguez [...]". (Grifo nosso.)
Nesse circunspecto, é forçoso concluir que o apelado tivesse a necessária consciência de
que estaria ingressando em área militar, haja vista o seu estado de embriaguez detectado
pelos próprios militares na ocasião da abordagem, somado ao fato de que não conhecia
aquela região de Brasília e de que pretendia chegar ao seu destino final que seria a
Rodoviária do Plano Piloto.
Mister esclarecer que o delito de ingresso clandestino não admite a modalidade culposa como forma
de aplicação da sanção penal. Para sua configuração é imperioso que se verifique a vontade livre e
consciente daquele que adentra, de forma clandestina, em local sujeito à administração militar.
Com efeito, o Órgão acusatório não demonstrou, indene de dúvida, a caracterização do elemento
subjetivo (dolo), circunstância imprescindível e necessária para a configuração do delito do art. 302
do Códex castrense.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição de trechos da Sentença absolutória proferida pelo Juízo a
quo, na qual descreveu seu entendimento com fulcro em Julgados desta Corte castrense, inclusive,
de minha relatoria. Veja-se, in verbis:
"[...] observa-se que o denunciado ignorava que estava ingressando em
área militar, tanto por não conhecer a região, quanto por estar
embriagado. Frise-se que não existe a punição da figura culposa neste
delito, sendo imprescindível a demonstração de que o agente possuía a
vontade livre e consciente de adentrar de forma clandestina o Colégio
Militar de Brasília. Contudo, o dolo do agente em nenhum momento foi
comprovado pelo MPM, motivo pelo qual as elementares do delito não se
configuraram, restando atípica a conduta. Esse é o entendimento do e. STM.
Veja-se:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL. O crime de
ingresso clandestino perfaz-se com a entrada do agente em área
militar dolosamente, quando ele tem conhecimento de que
se trata de área militar e o faz sem estar autorizado. No
caso, o Denunciado foi submetido a exame de corpo delito, que
constatou estar sob os efeitos de drogas, desorientado no tempo e
no espaço, confuso, com descarrilhamento de ideias e com juízo de
realidade prejudicado. Não havia, no momento do ingresso
clandestino, como o Recorrido perceber que se tratava de área
militar, dadas as condições em que se encontrava. A jurisprudência
desta Corte é uníssona em reconhecer a necessidade do dolo
específico para a configuração do crime previsto no art. 302 do
CPM. A ausência de ato intencional no sentido de ingressar
clandestinamente em área militar, torna atípica a conduta. Recurso
a que se nega provimento. Unânime. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 0000185-10.2015.7.07.0007.
Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 01/08/2016, Data de Publicação: 10/08/2016).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
INGRESSO CLANDESTINO. FATO ATÍPICO. Civil ingressa em quartel
com intuito de furtar pitombas, sendo denunciado apenas por
ingresso clandestino. No conflito aparente de normas, é sabido que
o furto (delito fim) absorve o ingresso revestido de clandestinidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
(crime meio), haja vista que este consiste em elemento necessário
à investida contra o patrimônio sob administração militar. Em que
pese inexistir denúncia em face da tentativa de subtração, haja
vista tratar-se de delito insignificante, é impunível o meio utilizado
se já isenta, de plano, de responsabilidade penal, a finalidade de
sua conduta. Mantida a rejeição da Denúncia com respaldo nos
princípios da consunção (major absorbet minorem) e da
insignificância do crime fim. Recurso não provido. Decisão
majoritária. Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito
nº0000071-03.2017.7.07.0007. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 12/06/2018.
Ademais, o argumento apresentado pelo Parquet de que o denunciado sabia tratar-se de área
militar, vindo somente negar tal circunstância em Juízo, é controverso, uma vez que o Auto de
Prisão em Flagrante registra as declarações proferidas pelo agente de que " pulou a cerca, mas
não sabia que se tratava de uma área militar" (evento 14, fl. 8, do APF).
Nesse ponto, consinto com os argumentos descritos pelas douta Defesa, em suas Contrarrazões
(evento 57 da APM), vebis:
"[...] o apelado não tinha intenção de adentrar em uma Unidade Militar.
Conforme esclarecido, o apelado além de não conhecer a região, estava
embriagado, e assim, ignorava que estava entrando em uma área militar.
(...)
Nota-se que o apelado estava desorientado, embriagado, sob uma forte
chuva e ainda, mal orientado por pedestres, os quais sugeriram tal trajeto.
Dessa forma, ignorava estar adentrando área militar, dadas as condições
que se encontrava."
Sobre a sinalização por meio das placas fixadas ao redor da CMB, as quais informam trata-se de
área militar de acesso proibido (evento 32, documento 2, do APF), em que o MPM alega não ser
crível que o apelado não tivesse avistado o letreiro escrito COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA, considero
fragilizada a infalibilidade de tal convicção.
Consoante extraído dos depoimentos testemunhais, não era todo o perímetro da Unidade Militar
que possuía placas identificando o local e proibindo a entrada. Além do mais, as placas informativas
situam-se afastadas uma das outras, conforme observado no registro das imagens aéreas do local,
circunstância que não assegura verossímil convicção de que o agente desconsiderou a informação
proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à administração castrense.
No que concerne à tese ministerial de que o civil se encontrava em plena capacidade de
discernimento, considerando que o exame de corpo de delito anulou a tese de embriaguez, tais
argumentos não se coadunam com autos deste processo.
Como já mencionado, os próprios militares, por ocasião da prisão do agente, perceberam no agente
o aparente estado de embriaguez. E, apesar de o exame do corpo de delito afirmar que o civil havia
ingerido bebida alcoólica, mas não se encontrava embriagado no momento da realização da perícia,
não há como desconsiderar, diante das circunstâncias , o possível estado de desorientação e
de confusão em se encontrava o agente naquele momento.
Nesse sentido, destacou a PGJM, mediante Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, in verbis:
"[...] Com efeito, os autos apontam que o civil EZEQUIEL havia ingerido
álcool e de fato poderia estar confuso, inebriado pela algazarra própria da
época de carnaval, bem como talvez estivesse perdido e pretendendo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
dirigir-se para a rodoviária local, conquanto o caminho por ele trilhado não
fosse exatamente a direção, em linha reta, que levasse ao destino supostamente
almejado, de todo modo não se mostrando improvável que, terceiros presentes no
local o tivessem orientado propositadamente errado, até mesmo por galhofa, a
seguir aquele caminho. [...]". (Grifo nosso.)
Outro apontamento feito pelo Órgão acusatório foi a inconsistência da tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista a sinalização da área e a circunstância de que
em meio a tantas pessoas nas proximidades, somente o acusado resolveu adentrar na área
proibida, restando sua conduta típica, antijurídica e culpável.
Não se está a discutir a presença ou não da dirimente penal conhecida como inexigibilidade de
conduta diversa. O que justifica a atipicidade da conduta do apelado, no presente caso, é
a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), circunstância indispensável para que o
fato praticado seja caracterizado como típico, antijurídico e culpável.
Por fim, a Acusação refere-se à trajetória adotada pelo agente quando foi detido pelos militares.
Alegou o Órgão acusatório que o apelado estava em direção oposta à da Rodoviária do Plano Piloto,
quando invadiu o Colégio Militar de Brasília.
A mencionada exposição não se sustenta, porquanto, embora tenha adotado caminho mais difícil, o
acusado chegaria ao destino por ele pretendido (Rodoviária do Plano Piloto), conforme se observa
no depoimento da testemunha Sd José Felipe Alves da Silva, in verbis: "[...] perguntado se ele teria
acesso a um caminho que levaria a rodoviária, respondeu que: sim, ele estava indo para a W3
" (evento 18, documento 3, da APM).
Amparado nesse raciocínio, de forma diligente e esclarecedora, pronunciou-se a PGJM em seu
parecer, in verbis:
"[...] Como conhecido pelo mapa de Brasília , a W3 é uma via que cruza o Eixo
Monumental de Norte à Sul, e que pode conduzir, partindo-se da região
aos fundos do Estádio Nacional de Brasília (Estádio Mané Garrincha) e
passando pela quadra do Colégio Militar de Brasília, uma vez alcançada a
W3 Norte e rumando em direção ao Eixo Monumental, até as imediações
da Rodoviária ou metrô, assim não se pode excluir a plausibilidade da
versão apresentada pelo Apelado, deixando ao menos a dúvida, não podendo
ser tachada de inverossímil.
Portanto, nas circunstâncias daquele dia, quais sejam, os alaridos dos
blocos carnavalescos, as aglomerações, a possível desorientação do
acusado, somada à suposta indicação de terceiros e a tempestade que caia
na ocasião, não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo do
tipo, o dolo específico de adentrar em área militar, cujo ingresso é vedado.
Por tudo, ausente a consciência da ilicitude praticada, bem como a vontade livre de
adentrar em área proibida, não se configura o crime do art. 302 do CPM. [...]". (Grifo
nosso.)
Nesse contexto, ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em
área militar, não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo, o dolo.
Assim, a absolvição do apelado é medida que se impõe, não merecendo reparo o Édito
absolutório.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo ministerial, para manter
inalterada a Sentença que absolveu o civil EZEQUIEL DE SOUSA COSTA da imputação do crime de
ingresso clandestino, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/09/2020 15:08:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2186de66d9
[1] LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito Penal Militar. São Paulo: Atlas, 1992.
[2] COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito
Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
[3] ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Juruá.
2011. p. 665

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/08/2020 18:46:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 25903cbba1
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EZEQUIEL DE SOUSA COSTA.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei vencido acolhendo o recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória a quo, e condenar o civil
EZEQUIEL DE SOUSA COSTA, como incurso nas sanções do delito de Ingresso clandestino, previsto no art.
302, do Código Penal Militar.
In casu, trata-se de Apelação interposta pelo Parquet Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o civil EZEQUIEL, do crime de Ingresso Clandestino, com fulcro no art.
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Aduziu o MPM, em síntese, que o dolo restou presente na conduta do réu, que sabia tratar-se de uma área
militar, vindo a negar que não tinha ciência da área restrita somente em Juízo. Segundo ainda o Órgão
Ministerial, tal constatação se deve ao fato de haver várias placas sinalizando a proibição de entrada em
local militar, bem como que, ao longo de toda a cerca, havia o espiral de arame. Alegou, também, que o civil
se encontrava em plena capacidade de discernimento, tendo o exame de corpo de delito rebatido a tese de
embriaguez, embora tenha confirmado a ingestão de álcool.
Por fim, o Órgão Ministerial aduziu que comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não há que se
falar na aplicação da tese de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que a área militar estava bem
sinalizada e que, em meio a tantas pessoas nas proximidades daquele local restrito, à época dos fatos,
apenas o acusado resolveu adentrar no referido lugar proibido, restando sua conduta típica, antijurídica e
culpável.

Na presente quaestio, entendi que assistia razão ao MPM.
O crime de Ingresso Clandestino é delito de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo qualquer
motivo determinante para a ocorrência do crime, inexistindo, assim, a presença do dolo específico no
comportamento do agente. O objeto jurídico é a tutela da ordem administrativa das Forças Armadas, por
razões de segurança e de defesa nacional, e consuma-se, em tese, no momento do ingresso em área militar,
na qual seja proibida a entrada ou não haja passagem regular, como no presente caso.
Dessa forma, o argumento assentado na Sentença para absolver o acusado, de que ele não teve o dolo
específico de adentrar em área militar, porque estava sob o efeito de substância alcoólica, não deve
prosperar, pelas razões mencionadas a seguir.

O Ingresso clandestino ocorreu na área do CMB (Colégio Militar de Brasília), nas proximidades do Estádio
Nacional, local em que estava sendo realizada as festividades do Carnaval. Ademais, é de sabença coletiva
que aquela área, próxima ao Estádio, pertence ao CMB, o que se constata, principalmente, pelo enorme
letreiro com o nome da referida instituição.
Dessa forma, não parece razoável aceitar que o réu desconhecia que ali era uma área proibida, tendo em
vista que ele próprio afirmou que estava na região do Estádio Nacional, e, considerando que a invasão
ocorreu na altura do portão oeste, exatamente em frente à referida Arena esportiva, não há como admitir o
argumento de que ele acreditou que aquele lugar se tratava de área residencial.

Além disso, a afirmação do réu, de que pulou a cerca e a concertina, no intuito de pegar um atalho para a
Rodoviária do Plano Piloto, localizada no centro da cidade, é absurda e demonstra plena consciência de que
era proibido adentrar naquela área. Ora, não é crível o que o aludido acusado, na intenção de encurtar seu
trajeto, saia por aí pulando cercas e invadindo áreas privadas, uma vez que esse procedimento foge a
normalidade.
Além do mais, ressalte-se que apelado, após sair da região do Estádio Nacional, rumou em direção
praticamente oposta à da Rodoviária, quando invadiu o CMB (conforme mapa à fl. 18, doc. 02, evento 32, do
APF), pois, aquele que saísse daquela região deveria seguir na direção sudeste, tendo o acusado se
deslocado na direção nordeste, para o bairro conhecido como Asa Norte, já que foi capturado no campo de
futebol daquele estabelecimento educacional militar.

Destaque-se ainda que, ao perceber a presença de um militar, o apelado empreendeu tentativa de fuga, só
recuando em razão do alerta de que seria alvejado caso continuasse a correr. Esse fato igualmente

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/08/2020 18:46:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 25903cbba1
demonstra a plena capacidade de discernimento e conhecimento do réu, de que se encontrava em uma área
restrita.
Outra circunstância que revela a presença do elemento intelectivo do dolo na conduta do civil, é o fato dele,
em sede de APF, não ter alegado o desconhecimento de que ali era uma área privada, só vindo a mencionar
o suposto desconhecimento desse fato no bojo do processo, conforme ressaltado acima.
Além do mais, essas alegações do acusado também vão de encontro à prova produzida em Juízo, uma vez
que as testemunhas afirmaram que no local em que houve o Ingresso clandestino, existiam diversas placas
alertando que se tratava de área militar, cuja entrada sem autorização era proibida (vide os dizeres:
"PERIGO. Área militar. Não entre!").

Também existia uma cerca de aço perimetral, cujo ponto mais alto é reforçado em sua totalidade por
concertina. Ressalte-se, ainda, que no horário do ocorrido (17h45), a sinalização era plenamente visível, não
tendo como alegar a falta de sinalização ostensiva.
No tocante ao argumento de que o apelado não sabia que se tratava de uma área militar por estar
embriagado, esta tese igualmente não merece prosperar.
Pela teoria da actio libera in causa (ação livre na causa), a embriaguez anterior à prática do delito não exime
o agente de culpa, tendo em vista que ele tinha plena liberdade para decidir se deveria ou não ingerir
bebida alcoólica. Assim, a conduta de beber, resultou de um ato livre (actio libera in causa), anterior à
prática delitiva.

Ademais, se o réu estava tão embriagado a ponto de não identificar o perigo de saltar uma cerca com
concertina, então como teve o discernimento de sair em disparada ao avistar um militar devidamente
fardado? A resposta a esse questionamento, a meu sentir, é muito simples: o réu só teve condições de
tentar se evadir do interior do CMB ao ser flagrado pela sentinela, porque não se encontrava no estado de
embriaguez.
Acrescente-se, que o exame de corpo de delito realizado (fls. 19/20 doc. 02, do evento 36, do APF) afastou a
ocorrência de embriaguez completa, embora tenha confirmado a ingestão de álcool. Dessa forma, não há
como admitir essa suposta inimputabilidade do réu, mormente as condutas praticadas pelo acusado
denotam que ele estava em plena consciência e sabia exatamente o que estava fazendo.

Por fim, importante ressaltar também que o apelado não praticou a conduta sob a dirimente "inexigibilidade
de conduta diversa", pois, dentre todas as pessoas que estava participando do carnaval de rua, mesmo com
a chuva que caía naquela tarde, ele foi o único a ingressar clandestinamente no Colégio Militar de Brasília.
De igual forma, vislumbra-se o potencial conhecimento da ilicitude em sua ação criminosa, porquanto, é
exigível pelo padrão de comportamento de um homem médio, a consciência de que o ingresso em áreas
militares, sem autorização, caracteriza crime. Ainda mais, considerando a sinalização existente e consistente
em placas de alerta, bem como em uma cerca na cor verde-oliva, reforçada por concertinas, que no senso
comum, já denotam a proibição de ingresso, como todos os demais ofendículos, a exemplo dos arames
farpados, cacos de vidro, cercas elétrica, lanças afiadas etc.
Assim, de forma consciente e voluntária, o civil Ezequiel desprezou os alertas de entrada proibida e
ingressou clandestinamente no CMB, incorrendo na norma penal incriminadora do art. 302 do CPM.

Nesse sentido, já decidiu esta Eg. Corte Castrense, em casos análogos ao presente, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE
LESIVA DO INGRESSO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO. 1. O crime de ingresso
clandestino é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo qualquer
motivo determinante para o comportamento do agente. Inexiste, assim, dolo ou
elemento subjetivo específicos, porquanto o tipo é subsidiário, não se
caracterizando caso se compreenda outro elemento volitivo. Tutela-se a ordem
administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa
nacional. 2. Mesmo que o Réu tenha penetrado em estabelecimento militar
simplesmente para colher frutos, a sua atitude de passar agachado por lugar
defeso, devidamente identificado e cercado, iludindo a vigilância, é capaz de
violar a norma penal e fragilizar o bem jurídico protegido.3. A conduta do Acusado
foi dolosa em sua forma genérica, isto é, com vontade consciente violou preceito penal de
penetrar em estabelecimento militar, uma vez que adentrou agachado para burlar
monitoramento e, na sua prisão em flagrante, afirmou conhecer o risco de irromper
unidade militar sem autorização. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime." ( Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/08/2020 18:46:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 25903cbba1
7000025-71.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 01/08/2018, Data de Publicação: 09/08/2018).
(grifo nosso.)
É de se notar, assim, que as razões alegadas pelo apelado para ter ingressado em estabelecimento militar,
por meio de lugar proibido e restrito, saltando a cerca e a concertina que protegem aquelas instalações, não
são aptas a retirar o dolo de sua conduta e, muito menos a justificar a sua absolvição.
Destarte, comprovadas, a autoria e a materialidade delitivas e sendo a conduta do Acusado típica,
antijurídica e culpável, haja vista que ele possuía pleno conhecimento do caráter ilícito do fato, além de lhe
ser exigível conduta diversa da que trilhou, entendi que se mostrava imperativa a sua condenação, como
incurso no crime de Ingresso clandestino, nos termos das razões de apelação do MPM.

Por essas razões, votei vencido, acolhendo o Recurso ministerial, para condenar o civil EZEQUIEL DE SOUSA
COSTA, como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena de 6 (meses) de detenção, concedendo-lhe o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi, do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena privativa de liberdade, e com o direito de recorrer em liberdade.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000098-72.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EZEQUIEL DE SOUSA COSTA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO DIVERGENTE
Os elementos acostados aos autos militam de forma desfavorável ao recorrido, possibilitando um édito
condenatório.
A abordagem da prova deve seguir outra percepção.
Fugindo ao usual, pretendo abrir o presente Voto com a definição de atalho, que é um caminho
para encurtar distâncias. Mais diante, voltaremos a tratar deste tema.
As invasões em OM têm se tornado cada vez mais frequentes e, quando o agente é flagrado,
sempre apresenta as mais variadas escusas, mas as verdadeiras e nefastas intenções, nessas
situações, restam incógnitas e, por isso mesmo, as Forças Armadas estão, em tese, tuteladas pelo
art. 302 do CPM.
O crime de invasão de OM tem sido perigosamente amainado pelos operadores do Direito.
Impõe-se, para estampar a minha ótica, ilustrar: suponhamos que, no meio da madrugada, a
vítima, dentro do seu apartamento, encontrasse um invasor levemente bêbado e, ao abordá-lo, ele
dissesse que apenas desejava comer uma maçã da sua geladeira. Esse crime seria insignificante e a
violação de domicílio atípica? A proprietária do apartamento deveria se solidarizar à fome dos
agentes e, cada vez que fosse violada a sua residência, os criminosos, que declarassem a intenção
de comer apenas, seriam absolvidos?
Claro que, ao ser flagrado, o agente poderia declarar toda a sorte de desculpas, quando, na
verdade, pretendia furtar, roubar e, talvez, até matar. Por que, pergunto a V. Exas, em relação à
ultima ratio do Estado, esse contexto poderia ser tolerado? Logo no tocante ao art. 302 do CPM,
perpetrado contra a ferramenta mais eficaz de defesa dos interesses essenciais da sociedade e num
País ainda, em face da alta criminalidade, muito inseguro?
No exemplo da invasão de um apartamento, já haveria o grave crime de invasão de domicílio,
ainda que atacado tão somente o interesse privado. No tocante à invasão de OM, o interesse é
público, tanto que todas as ações penais previstas no CPM têm essa natureza! Então por que, ao se
tratar das OM, as quais têm armas e munições, muito atrativas para o crime, se poderia ser mais
benevolente do que em relação aos domicílios particulares?
Para ilustrar novamente, não se deve olvidar que eventual ingresso, mesmo se o agente disser que
a sua única intenção foi a de comer jabuticabas de uma árvore situada na OM, pode esconder
planos futuros. Por exemplo, conhecer melhor o sistema de segurança e, depois, subtrair armas.
Por isso mesmo que o tipo penal do art. 302 do CPM é crime de mera conduta, pouco importando
qual foi a intenção do agente ao ingressar na OM.
Se a absolvição para uma autoria simples coubesse no presente caso, qual seria a posição do STM
quando um grupo, "também sem más intenções", invadisse a OM, todos um pouco alegres pelo
consumo de álcool?
Alega-se que a hipotética "embriaguez" do agente teria afastado o dolo, eliminando, nessa sua hipótese, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
tipicidade subjetiva. Em face dessa construção, deve-se observar como o Código Castrense rege a matéria:
Embriaguez
Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de
caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Portanto, o art. 49 do CPM, nos moldes dos países ocidentais e penalmente estruturados, reconhece a
inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito
ou de força maior. Contudo, vai além da simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o
efeito de afastar a culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter
criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Não fosse a positivação da teoria da actio libera in causa (ação livre na causa), a qual está consagrada
também na seara comum - art. 28 do CP -, seria inevitável que eventuais agentes arquitetassem a
embriaguez como ferramenta apta a tornar exequível a prática impune de crimes. Logo, reduzir a
mencionada teoria ao conceito de responsabilidade objetiva é ignorar o seu útil e imenso alcance.
Ao acusado, foi imputada, na Denúncia, a prática do delito previsto no art. 302 do CPM, que assim prescreve:
"Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro
lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou
iludindo a vigilância da sentinela ou vigia.".
Trata-se de crime doloso e, segundo a doutrina, considerado de mera conduta e de perigo abstrato.
Ressalte-se que, para a presente fundamentação, colhi as citações de sólida doutrina e de estabilizada
jurisprudência, insertas no Acórdão relativo ao julgamento, em 3.4.2020, do Recurso de Apelação nº
7000933-94.2019.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, tendo,
como Revisor, o MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar, 4ª
ed. Saraiva, 2014, São Paulo, p. 1.341/1342):
"o núcleo da conduta neste tipo penal é "penetrar", ou seja, entrar, transpor, passar para
dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja proibido
(defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar o obstáculo, entrando por
alçapão, janela, túnel etc., ou, por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali estão para se
opor à entrada de quem quer que seja. (...)".
Ainda na lição dos referidos autores, "o delito se consuma com a passagem do corpo do autor, total ou
parcialmente, do limite físico do local protegido".
Segundo Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3ª ed. 2006, Editora Brasília Jurídica, p. 516/517):
"conforme vem expresso na descrição típica, a penetração ilícita ocorre por lugar proibido, ou
por onde não haja passagem regular, ou por local permitido, porém burlando a vigilância do
sentinela ou vigia.".
Ainda sobre o delito de ingresso clandestino, argumenta o citado autor que:
" Satisfaz a descrição típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os motivos
determinantes da conduta do agente. (...) Ocorre que em nosso direito, o ingresso clandestino é
um fim em si, não exigindo motivação, nem resultado.". (Grifo nosso).
De acordo com o magistério do renomado autor, para a caracterização do delito em tela é necessário que o
agente pratique 1 (uma) das 3 (três) elementares objetivas do tipo, ou seja, penetre no aquartelamento: a) por
onde seja defeso; ou 2) por onde não haja passagem regular; ou 3) iludindo a vigilância da sentinela ou de
vigia, neste último caso, ingressando por local permitido.
O tipo objetivo se satisfaz, portanto, com o ingresso clandestino, não se cogitando de qualquer outro resultado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
material ou jurídico.
No presente caso, autoria e materialidade delitivas são inquestionáveis. Emerge dos autos que o acusado
ingressou de forma clandestina, pulando a cerca da OM.
Nesse sentido, leciona Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3ª ed. 2006, Editora Brasília Jurídica. p. 518) que o
elemento subjetivo do tipo penal em tela se perfaz com "a vontade consciente, dirigida no sentido de penetrar
em navio, aeronave e demais lugares especificados na lei, nas circunstâncias expressas no dispositivo penal,
sem designo específico porque, se houver, o crime poderá ser outro.".
Também Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 402), comentando o referido artigo, esclarece que na sua tipificação " não há elemento subjetivo
específico".
Em outras palavras, para a configuração do crime de ingresso clandestino, não se exige qualquer
motivo determinante para o comportamento do agente. A motivação para adentrar na área militar
pode ser, por exemplo, para colher frutos, passear, ou simplesmente cortar caminho. Tais desígnios
em nada interferem na configuração do delito, na medida em que o tipo não exige elemento
subjetivo específico ou especial fim de agir.
No entender de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 401), o delito de ingresso clandestino consubstancia:
" uma modalidade específica de desobediência", em que, "embora não se configure a figura
típica contra uma autoridade ou funcionário em particular; voltase a unidades militares.
Noutros termos, inexiste pessoalidade na transgressão.". (Grifo nosso).
Sendo, pois, crime de mera conduta, suficiente o ato de penetrar no aquartelamento por local defeso ou sem
passagem regular, com consciência de tratar-se de área militar, não se exigindo um intento específico por
parte do autor.
As lições doutrinárias de Célio Lobão são pertinentes (Direito Penal Militar, 3ª ed.: 2006, Editora Brasília
Jurídica, p. 516), ao discorrer que a norma penal em análise:
" tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob
administração militar, enumerados no artigo, realizase pelas passagens permitidas, com
observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. A proteção
da lei relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar".
Ainda consoante a doutrina do referido autor:
"o delito é cometido pelo civil ou pelo militar estranho ao estabelecimento castrense, como
também, pelo que nele presta serviço, desde que o fato ocorra em momento ou circunstância
em que o agente não estava autorizado a penetrar no local (...)".
Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o dolo
genérico; para a sua consumação basta o animus de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo exigido
no delito em tela resume-se ao agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda assim,
adentrar sem qualquer tipo de autorização; e que o tipo em tela não exige finalidade motivadora do ato ou
dano à Administração Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. (...) INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO INGRESSO. DESNECESSIDADE. DOLO
GENÉRICO. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo
abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do
agente. Inexiste, assim, dolo ou elemento subjetivo específicos, porquanto o tipo é
subsidiário, não se caracterizando caso se compreenda outro elemento volitivo.
Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de
defesa nacional. 2. Mesmo que o Réu tenha penetrado em estabelecimento militar
simplesmente para colher frutos, a sua atitude de passar agachado por lugar defeso,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
devidamente identificado e cercado, iludindo a vigilância, é capaz de violar a norma
penal e fragilizar o bem jurídico protegido. 3. A conduta do Acusado foi dolosa em sua
forma genérica, isto é, com vontade consciente violou preceito penal de penetrar em
estabelecimento militar, uma vez que adentrou agachado para burlar monitoramento e, na sua
prisão em flagrante, afirmou conhecer o risco de irromper unidade militar sem autorização. 4.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000025-71.2018.7.00.0000, Rel. Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 1/8/2018); (Grifo nosso).
"EMENTA: (...). INGRESSO CLANDESTINO. (...). MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO. ERRO DE
FATO. ÁREA DE LIVRE ACESSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. O crime
militar de nomen iuris Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, é crime
formal e de perigo abstrato, o qual, para sua consumação, independe da produção de
resultado naturalístico, bastando que a conduta seja influenciada por animus
deliberado em penetrar na área sob a Administração Militar, de modo oculto, sem a
necessidade de produzir dano. (...) IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu em
invadir Vila Militar, por onde não havia passagem regular devidamente sinalizada, e, rompendo
ofendículo (arame de concertina), ingressar clandestinamente em área privativa militar. V. As
provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado demonstraram a ciência inequívoca do
Réu quanto à restrição e à proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada. VI.
Não provimento do apelo. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000195-43.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento em: 12/11/2018); (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA.
COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. ATENUANTE NÃO
CONFIGURADA. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de perigo abstrato,
não se exigindo qualquer motivo determinante para o comportamento do agente. Tutela-se a
ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de defesa nacional. 2. A
alegação do Acusado de que saltou o muro da Organização Militar para atender
necessidades fisiológicas não encontra amparo nas provas produzidas. A dinâmica dos
fatos não deixa dúvidas de que pretendia encontrar civis que utilizavam o local para consumo
de substâncias entorpecentes. (...) 4. Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000687-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
16/4/2019); (Grifo nosso).
"EMENTA: EMBARGOS. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. (...). DELITO DESENHADO
E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO. (...) O Ingresso clandestino,
tipificado no artigo 302 do CPM, é delito de mera conduta ou, como denominam alguns, de
mera atividade, isto é, crime que se contenta com a realização da ação ou da atividade proibida,
independentemente das consequências que venham ou possam vir a ocorrer; trata-se, ademais,
de crime de perigo, sendo, pois, a eventual ocorrência de um resultado naturalístico um
elemento destacado do tipo, embora possa vir a integrar outro em princípio de maior gravidade.
O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da conduta e à vontade de
realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não é de acesso público e,
mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer tipo de licença ou autorização; e,
por aí, é absolutamente dispensável qualquer outro ingrediente circunstancial, isto é, que o
ingresso seja feito " às ocultas", com " astúcia" ou outras sutilezas de qualquer ordem. (...)"
(STM. Embargos nº 51-19.2013.7.01.0201/DF. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento: 15/3/2016); (Grifo nosso).
"APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. LOCAL IDENTIFICADO.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ÁREA. COMPROVADO DOLO DE ADENTRAR EM LOCAL
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. (...)
Demonstrada a efetiva invasão de área militar devidamente identificada, e ausente as
circunstâncias ensejadoras da exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não há como

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
prosperar os argumentos defensivos, sendo irrelevante questionar-se sobre a
finalidade motivadora do ato, por se tratar de crime de mera conduta. Apelo
desprovido. Decisão majoritária. (...) (STM. Apelação nº 130-64.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min.
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento em: 3/2/2014); (Grifo nosso).
Trata-se de crime de mera conduta, cujo aperfeiçoamento se satisfaz com o ingresso clandestino, não se
cogitando de qualquer outro resultado material ou jurídico. "O núcleo da conduta do tipo penal em análise é
"penetrar". Despiciendo, nesse sentido, inquirir sobre os motivos ensejadores do comportamento do agente ou
o seu resultado. Em tal diapasão, é suficiente o ato de penetrar o local defeso ou sem passagem regular sob
administração militar, seja qual for o intento do autor. Irrelevantes, pois, as justificativas apresentadas pelo
acusado.
As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o acusado, deliberadamente, de maneira livre e
consciente, sabendo tratar-se de área militar, em que era proibido o ingresso pelo local por onde penetrou,
sem autorização, pulou a cerca da OM.
O MPM, em suas razões recursais, pontuou com maestria a questão:
"(...) A sentença absolutória não merece prosperar, consoante se passa a expor.
Em síntese, percebe-se que a citada absolvição teve pela ausência de dolo específico para
configurar o crime tipificado no artigo 302 do CPM, pois de acordo com a sentença, o réu estaria
sob o efeito do álcool e estaria confuso, ao ingressar clandestinamente no CMB, não se
lembrando como pulou o muro sem se machucar, achando que aquele local seria uma área
residencial.
No entanto, quando o réu, já dentro do CMB, foi dominado pelo Sgt Pelissari, aquele mencionou
que havia três amigos com ele, razão pela qual foi necessário imobilizá-lo, com o objetivo de
evitar eventuais agressões inopinadas pelos supostos comparsas mencionados pelo próprio
acusado.
Ao ser perguntado sobre o ingresso clandestino por ocasião do APF, o Acusado, em nenhum
momento, disse não saber que ali era área militar, vindo a asseverar isso somente em juízo.
Ocorre que todas as testemunhas afirmaram que, no local em que o Acusado procedeu ao
ingresso clandestino no Colégio Militar de Brasília, área sob Administração Militar, havia diversas
placas plenamente visíveis àquele horário do dia (17h45), que sinalizavam que, após a cerca de
aço perimetral que protege o CMB, cujo ponto mais alto é reforçado em sua totalidade por
concertina, se tratava de área militar.
Ademais, parece pouco crível tal versão de não saber que se trata de área militar, uma vez que,
consoante o próprio acusado afirmou, estava na região do Estádio Nacional e invadiu o CMB já
após a altura do portão oeste, onde se vislumbra enorme letreiro com as inscrições "COLÉGIO
MILITAR DE BRASÍLIA".
O fato de o Acusado tentar empreender fuga denota a consciência (elemento intelectivo do dolo)
de que a área em que se encontrava se tratava de área militar, bem assim que se encontrava
em plena capacidade de discernimento.
Não obstante o Acusado alegar em sua defesa que se encontrava embriagado, a
teoria da ação livre na causa não o exime de culpa.
É dizer, no momento de invadir um estabelecimento militar, o Acusado alega
desconhecer o perigo de saltar uma cerca com concertina. Porém, ao avistar um
militar devidamente fardado e pronto para repelir invasões, o Acusado passa a saber
e a ter consciência do que seja perigoso?
E mais: tenta empreender fuga parando, "espontaneamente", após ser alertado de
que, caso continuasse a fugir, seria alvejado?

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
Ademais, o exame de corpo de delito realizado (fls. 19/20 do doc. 02, do evento 36,
do APF) infirma a aventada tese de embriaguez, embora confirme a ingestão de
álcool.
Tais condutas denotam que o Acusado estava em plena consciência do que estava
fazendo.
Outra prova clarividente da materialidade delitiva está no desenho feito pela testemunha, Sd
José Felipe Alves da Silva, que, por determinação do Juízo e em plena audiência de instrução,
demonstrou, mediante desenho (similar ao jogo infantil do labirinto), a trajetória da desabalada
carreira empreendida pelo Acusado, desde o momento da invasão clandestina até ser rendido.
Tal desenho de trajetória não se coaduna com a explicação dada pelo Acusado em
audiência, qual seja, a de que pulou a cerca e a concertina que protegem o Colégio
Militar de Brasília com a suposta finalidade de atalhar o caminho em direção à
estação do metrô, localizada na Rodoviária intermunicipal do Plano Piloto de Brasília.
É dizer, o Acusado estava em direção oposta à da Rodoviária em sua trajetória após
sair da região do Estádio Nacional, quando invadiu o CMB (consoante mapa à fl. 18,
do doc. 02, do evento 32, do APF, quem saísse da região do Estádio Nacional deveria
rumar na direção sudeste, tendo o acusado seguido na direção nordeste, pois
capturado no campo de futebol do Colégio).
Respeitadas todas as vênias, por mais que o Acusado tentou justificar que, naquela trajetória,
ele sairia em uma rua que o levaria à Rodoviária, atalho não significa desbordamento para se
chegar a uma rua que conduzisse à Rodoviária.
O destino de um atalho deveria ser, no caso concreto, a própria Rodoviária, levando-se em
consideração a demonstrada dimensão retangular do CMB.
A razão invocada pelo Acusado para ter penetrado em estabelecimento militar por lugar defeso,
saltando a cerca e a concertina que protegem aquela instalação sob a Administração Militar da
União não justifica nem explica o ingresso clandestino pelo qual foi denunciado.
Isso porque a trajetória por ele empreendida, repita-se, se deu em sentido diverso da Rodoviária
do Plano Piloto, como bem falado até mesmo pelo magistrado sentenciante no minuto 2:22 do
Doc. 3-VIDEO juntado no Evento 18 dos presentes autos eletrônicos.
Ademais, vale salientar que o Acusado não praticou a conduta sob a dirimente "inexigibilidade
de conduta diversa", pois foi o único participante do evento carnavalesco inteiro a praticar o
ingresso clandestino narrado na denúncia.
Também possuía ele potencial consciência da ilicitude de sua ação criminosa, haja
vista haver uma cerca na cor verde-oliva (reforçada por concertinas), após placas
avisando aos transeuntes do lado de fora (onde se encontrava o Acusado antes do
seu ingresso clandestino criminoso) de que, após aquela cerca de aço e concertina,
tratava-se de área militar. E isso foi por ele consciente e voluntariamente desprezado
ao ter vontade e efetivamente praticar a conduta proibida pela norma penal
incriminadora do art. 302 do CPM.
Por mais chuva que caísse naquela tarde, a ninguém era permitido ingressar
clandestinamente no Colégio Militar de Brasília, o que foi efetivado pelo Acusado, a
ponto de ser acionado o Plano de Defesa daquele Aquartelamento pelo Cabo da
Guarda, também testemunha. Ou seja, a conduta do acusado nem se explica, nem se
justifica. (...)
Nem se cogite, no presente caso, de falta de sinalização ostensiva de que a área
situada no interior da cerca e da concertina por ele transpostas clandestinamente
tratava-se de área militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
No ponto, ratifique-se, o que consta dos autos é: todas as testemunhas e as imagens
foram claras em ressaltar que havia placas avisando aos transeuntes, no local onde
se deu o ingresso clandestino pelo Acusado, que, após aquela cerca, se tratava de
área militar, cujo ingresso sem autorização era defeso (vide os dizeres: " PERIGO.
Área militar. Não entre!").
Pergunta-se: se estava chovendo e se o evento ocorrido no Estádio Mané Garrincha
era uma festa de blocos carnavalescos, cuja adesão de pessoas é alta no Distrito
Federal, por que outras pessoas não atalharam caminho por dentro do Colégio
Militar?
A resposta é óbvia: porque ali se tratava de área militar, cuja entrada sem permissão
era proibida.
A só presença de concertina, no senso comum, já denota a proibição de ingresso, uma vez que a
isso se prestam os ofendículos (arame farpado, caco de vidro, cerca elétrica).
E, no caso, resta reforçada a proibição ante a presença de inúmeras placas a esse respeito
voltadas para o lado de fora do Colégio, conforme demonstrado pelas diligências requisitadas
pelo MPM (APF 7000093- 45.2019.7.11.0011, evento 32, doc. 02).
Não há como se alegar inexigibilidade de conduta diversa quando uma grande
quantidade de pessoas, que estava na mesma festa carnavalesca frequentada pelo
Acusado naquele fatídico dia, respeita a área militar nela não ingressando
clandestinamente, como fez o Acusado em comento.
O que ocorreu no caso foi que o Acusado praticou a conduta descrita no tipo penal do art. 302 do
CPM, subsumindo-se, assim, a todas as elementares (objetivas, subjetivas e normativas) e
circunstâncias nele descritas, conforme jurisprudência desse E. STM.
Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas e sendo a conduta do Acusado
típica, antijurídica e culpável, haja vista que ele possuía pleno conhecimento do caráter ilícito do
fato e lhe era exigível conduta diversa, mostra-se imperativa a aplicação da pena prevista pelo
crime tipificado no art. 302 do CPM. (...)" (grifei.).
Sobre o art. 302 do CPM, não se poderia retroceder a sólida jurisprudência castrense, enriquecida pelo escabinato,
a qual fixou os parâmetros diferenciadores entre o crime e a atipicidade deste tipo penal.
Esta Justiça Especializada, em diversos arestos, estabeleceu que a sinalização necessária, para preencher as
elementares do referido delito, engloba a instalação de placas identificadoras da Área Militar, os avisos de
proibição de entrada, o cercamento do perímetro, o seu agravamento com muros, concertinas, alambrados em
"Y", arame farpado, cavalos de frisa e outros ofendículos.
Como se poderia, nesse contexto, conceber que o autor desrespeite os avisos e os sinais de alerta, ultrapassando
obstáculos bem definidos, aparentes e visíveis, e ingresse no interior da OM? Existiria interpretação
suficientemente elástica para afastar a nítida subsunção do fato ao tipo penal? Para que, então, foi previsto
tal tipo penal, se não fosse para prevenir as Instituições Armadas da possibilidade de um atentado
no seu interior?
O acusado afirmou que estava acompanhado por outros 3 (três) elementos, os quais desapareceram. Aduziu que
ultrapassou o cercamento sem sofrer sequer um arranhão, portanto poderia ter sido ajudado por aqueles
comparsas.
Srs. Ministros, Sra. Ministra, quando inexistirem quaisquer sinalizações ou obstáculos demarcadores da Área
Militar, a absolvição até poderá, mediante o estudo de outras provas, ser admissível. Entretanto, no presente
caso, mesmo com todas as advertências instaladas e os aparelhos detentores dispostos no perímetro, o agente
desafiou a segurança, ultrapassou barreiras e rompeu o cercamento, adentrando a OM. Nem mesmo assim,
vamos sentenciar que o fato foi típico, ilícito e culpável?
E se a sentinela tivesse eliminado o agente invasor, ela seria condenada por ter abatido um inocente?

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/08/2020 13:52:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129575e140
Voltando à definição inicial de atalho, que rota foi essa que alongou o percurso, no qual o agente optou por
enfrentar a defesa da OM? O trajeto percorrido pelo agente não correspondeu ao atalho sugerido pela
Defesa, pois seria o caminho mais distante e, além disso, estava agravado pelos obstáculos dispostos
no terreno da OM invadida.
Se a Justiça Militar da União não especificar o exato alcance do art. 302 do CPM, inexistirá outro
ramo do Poder Judiciário apto a fazê-lo, e as Forças Armadas, as quais têm OM fixadas em áreas de
alta criminalidade, restarão vulneráveis.
Passo a aplicar a pena.
Incialmente, anote-se que a suposta embriaguez não será considerada, para qualquer efeito, na
dosimetria da pena, pois nenhuma prova, carreada aos autos, obteve êxito em confirmar o referido
estado do agente.
Inclusive, mesmo que a embriaguez tivesse sido evidenciada, a Defesa ainda estaria incumbida de
comprovar a completa inebriação do agente e também a sua incapacidade de entender o caráter
criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Assim, na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário e
possui bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstancias judiciais, de maneira que aplico a pena-base
no mínimo legal, 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, a pena
intermediária permanece no patamar de 6 (seis) meses de detenção.
Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso, razão
pela qual a pena torna-se definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi
do art. 611 do CPPM. Estabeleço o regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento da pena privativa
de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para condenar EZEQUIEL DE SOUSA COSTA,
como incurso no delito do art. 302 do CPM, à pena de 6 (meses) de detenção, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena privativa de liberdade, e com o direito de recorrer em liberdade.